Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729890-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MICROWARE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MULTICENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CHEQUE. REQUISITOS LEGAIS. NECESSÁRIOS. NÃO CONSIDERADAS MERAS FORMALIDADES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO POR MEIO DE ENDOSSO. EMITENTE E BENEFICIÁRIOS. ORIGINÁRIOS. BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O SACADOR. SUBSCRITOR DA CÁRTULA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSIVOS DO SÍNDICO. APELO CONHECIDO. MÉRITO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com os ensinamentos de direito empresarial, o cheque, ordem de pagamento à vista, é regido pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração. Isso significa que o emitente se obriga ao pagamento do valor nele inscrito, àquele previsto na cártula como beneficiário ou ao portador do instrumento cambial, se houver cadeia regular de endosso. II. O princípio da abstração e da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros só ganha relevo com a circulação da cártula, que, via de regra, ocorre com o endosso, seja ele em branco ou em preto, não havendo tal circulação, a doutrina e a jurisprudência em sua grande parte, admitem a discussão da causa debendi, pois, nesses casos, a cártula vincula o emitente e o beneficiário ao negócio jurídico subjacente. III. In casu, para além da inexistência de relação jurídica com o beneficiário do cheque, há, salvo melhor juízo, também uma irregularidade quanto ao emissor do cheque, pois assinado por quem não tinha mais poderes de representação do condomínio e, portanto, não poderia emitir cheques em nome do mesmo, já que não era mais síndico ao tempo do saque da cártula. IV. São devidos danos morais por protesto indevido, originado de cheque emitido em nome do condomínio, por quem não tinha legitimidade, e para beneficiário que não possui qualquer relação jurídica com o condomínio ou com seu atual síndico, o qual é por lei o administrador do mesmo. V. Na fixação dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, que visa amenizar os transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados a vítima; a função punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; e a função pedagógica-preventiva, que visa o desestímulo da prática de novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem. VI. Além disso, deve se aferir o valor razoável, considerando o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, entre diversos outros fatores. VII. Apelação Cível conhecida, mérito desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 492, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, encerrando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13 e 25, ambos da Lei 7.357/1985, sustentando que o voto condutor do acórdão se assentou na equivocada premissa de irregularidade da emissão dos cheques para decidir a causa e ignorou a causa debendi das cártulas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 492 do Código de Processo Civil, 13 e 25, ambos da Lei 7.357/1985, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da regularidade do protesto dos cheques que instrumentalizam a demanda decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009